Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743138-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BATISTA DE MORAIS APELADO: BISCAYNE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO BATISTA DE MORAIS em face de sentença prolatada nos autos da ação de despejo ajuizada em seu desfavor por BISCAYNE IMÓVEIS LTDA, com preparo recolhido posteriormente à interposição recursal. Intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo em dobro, in verbis: "Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO BATISTA DE MORAIS, com preparo recolhido posteriormente à interposição recursal. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 61621496, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não se manifestou. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 15:28:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora